Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA PURGAR A MORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEVEDORES. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO.
I – Não há irregularidade no procedimento administrativo de execução extrajudicial do imóvel alienado fiduciariamente, quando demonstrada a ciência inequívoca dos devedores sobre a existência de mora no pagamento das prestações.
II – Inaplicável a teoria da imprevisão decorrente da pandemia de Covid-19 uma vez que o inadimplemento é muito anterior à situação de imprevisão.
III – Apelação desprovida.